Tribunal: TJSP
Processo: 2093848-41.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça em contexto de violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Revogação da prisão preventiva e expedição de contramandado de prisão. Inadmissibilidade. Decisão da MMa Juíza fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar. Fundado receio de reiteração delitiva. Necessidade de resguardar a integridade

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça em contexto de violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Revogação da prisão preventiva e expedição de contramandado de prisão. Inadmissibilidade. Decisão da MMa Juíza fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar. Fundado receio de reiteração delitiva. Necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.